Tribunal: STF
Processo: RE 1517336
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Agravo de instrumento — Execução — Insuficiência dos depósitos — Pretensão de exclusão dos juros compensatórios — Inadmissibilidade — Matéria preclusa, além de caracterizar ofensa à coisa julgada — Precedentes desta Corte — Expedição de precatório complementar — Necessidade de nova citação, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil — Orientação atual da Suprema Corte — Provimento parcial do recurso, consoante especificado (doc. 3, p. 4).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 100, § 12, da mesma Carta e do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT, sob o argumento de que a indenização devida já foi integralmente depositada, de modo que devem ser excluídos do pagamento os juros compensatórios.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que está preclusa a discussão sobre a incidência dos juros em precatório complementar por insuficiência de depósitos, conforme se verifica no seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    Primeiramente, quanto à pretensão da agravante de exclusão dos juros compensatórios fixados no título judicial exequendo, impõe-se observar que a r. decisão agravada, trasladada a fls. 697, apenas se referiu a decisão anterior que considerou inviável tal exclusão em face da mutabilidade da coisa julgada, mantendo, assim, o critério de cálculo predefinido e que se verifica de fls. 717/718. 



    A agravante, no entanto, nem sequer recorreu da referida decisão de fls. 717/718, de 21.7.2008, voltando a insistir na elaboração de novos cálculos apenas em abril de 2009, conforme fls. 720/725, situação que motivou a r. decisão ora agravada. 



    Assim sendo, no que se refere à exclusão dos juros compensatórios, sem cabimento a pretensão da agravante de restabelecer discussão há muito superada nos autos (doc. 3, pp. 4-5). 



    Posteriormente, ao realizar o juízo de adequação do acórdão impugnado ao Tema 132 da Repercussão Geral, aquele Tribunal assinalou:



    uma vez que o caso ora em exame se refere a insuficiência de depósitos, não há como falar em adimplemento a tempo do precatório, razão pela qual o julgado mostra-se em consonância com a orientação do Tema n° 132/STF (doc. 10, p. 6).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, notadamente quanto à realização de depósitos insuficientes pelo recorrente e quanto à ocorrência de preclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para divergir-se do acórdão recorrido, há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte. II - O Tribunal de origem concluiu que a controvérsia, ora em exame, já foi decidida anteriormente, o que impede a insurgência em relação à matéria já examinada. Esse fundamento, suficiente para a manutenção da decisão recorrida, não foi impugnado no recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. III - O Supremo Tribunal Federal definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). IV- Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (RE 1.168.138 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1°/9/2020).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.184.982 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/9/2019).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.152.157 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/3/2019).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.171.450 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 1°/3/2019).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator